Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-12.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014426-12.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C. E. P. D. S. - CPF: 080.554.301-52 (APELANTE), PAULO GIOVANNY REBELO MACIEL - CPF: 701.225.832-21 (ADVOGADO), JOAO RICARDO GOMES DA SILVA - CPF: 811.993.922-00 (ADVOGADO), HELLEN BETANIA DOS SANTOS - CPF: 047.697.231-05 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), HELLEN BETANIA DOS SANTOS - CPF: 047.697.231-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a licitude da contratação de cartão de crédito consignado celebrada entre as partes, sem configuração de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes e verificar se houve falha no dever de informação capaz de configurar vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva por parte da instituição financeira, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito e reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A documentação contratual apresentada demonstra inequivocamente tratar-se de "Cédula de Crédito Bancário para contratação de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado", contendo termo de consentimento esclarecido com informações específicas sobre a natureza da operação, diferenças entre modalidades de crédito e sistemática de funcionamento do produto financeiro.

4. A contratação foi realizada mediante autenticação biométrica com captura de selfie e registro detalhado de ações, garantindo segurança e rastreabilidade à operação, além de comprovação da utilização efetiva do cartão através de faturas demonstrando diversas operações comerciais realizadas pela parte apelante.

5. A existência de saques e movimentações financeiras ao longo dos anos indica ciência da consumidora quanto à utilização do cartão, afastando o desconhecimento do contrato.

6. A modalidade de cartão de crédito consignado possui características específicas que diferem do empréstimo consignado tradicional, especialmente quanto à sistemática de pagamento e amortização da dívida, sendo que tais particularidades foram devidamente informadas à contratante, afastando alegação de falha no dever de informação.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, com ciência do consumidor sobre as condições pactuadas e demonstração de proveito econômico auferido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando acompanhada de documentação contratual clara, autenticação biométrica e utilização efetiva pelo consumidor, afasta alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação. 2. As características específicas da modalidade de cartão de crédito consignado, devidamente informadas ao contratante, não configuram onerosidade excessiva, mas constituem elementos inerentes ao produto financeiro escolhido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V e VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001161-37.2022.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1016938-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
C. E. P. D. S.
, menor impúbere, representado por sua genitora,
HELLEN BETANIA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo como lícita a contratação por meio de assinatura, não havendo que se falar me vício do consentimento no contrato avençado entre as partes.

O apelante alega, em síntese, que contratou um empréstimo consignado com o Banco BMG S.A. no valor de R$ 1.494,00 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais), porém, sem saber, foi vinculado a um contrato de cartão de crédito consignado, cuja dívida se tornou infindável, mesmo após o pagamento de 91 (noventa e uma) parcelas totalizando R$ 5.268,57 (cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Sustenta que jamais utilizou o cartão de crédito, não tendo sequer recebido o referido plástico, sendo, portanto, vítima de falha no dever de informação e de prática abusiva por parte da instituição financeira, que teria induzido o consumidor a erro. Afirma que tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a sentença de improcedência deve ser reformada integralmente, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da quitação do débito ou a conversão do contrato em empréstimo consignado, em razão da onerosidade excessiva e da abusividade contratual, conforme os arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC.

Por fim, pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude dos transtornos, constrangimentos e prejuízos financeiros sofridos, com caráter compensatório e pedagógico. Requer, ainda, a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões apresentadas em id. 320792406, o apelado sustenta que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto reconheceu de forma correta e fundamentada a inexistência de qualquer ilícito imputável ao Banco BMG S/A. Afirma que o contrato celebrado entre as partes é plenamente válido, tendo sido regularmente firmado na modalidade de cartão de crédito consignado, com plena ciência e concordância do consumidor. Ressalta que os documentos juntados aos autos — contrato assinado, faturas do cartão, comprovante de transferência bancária e registros de biometria facial — comprovam a autenticidade da contratação e a utilização efetiva dos valores disponibilizados. Sustenta que a parte apelante realizou saques e compras com o cartão, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Aduz, ainda, que não há prova de dano moral indenizável, uma vez que não restou demonstrado qualquer abalo à honra, imagem ou dignidade do consumidor, mas mero inconformismo com obrigações contratuais livremente pactuadas. Argumenta que eventual cobrança indevida não ensejaria indenização, pois seria, no máximo, hipótese de repetição simples do indébito, não configurada má-fé do credor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, sustenta o descabimento da devolução em dobro dos valores cobrados, à luz do art. 42 do CDC, e requer o desprovimento integral do recurso, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
C. E. P. D. S.
, menor impúbere, representado por sua genitora,
HELLEN BETANIA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo como lícita a contratação por meio de assinatura, não havendo que se falar me vício do consentimento no contrato avençado entre as partes.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável ou se constitui empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em exame, após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos, pois, diferentemente do alegado pela apelante,
não há elementos probatórios suficientes para caracterizar falha na prestação de serviço ou vício de consentimento na contratação
.

De fato,
as faturas juntadas aos autos
(id. 320792363)
evidenciam a utilização do cartão de crédito em 03/2024
, com diversos lançamentos referentes a compras em estabelecimentos comerciais.

Note-se que a relação entre as partes perdurou por longo período, tendo a apelante realizado operações e transações comerciais através do cartão, não sendo plausível a alegação de desconhecimento do produto contratado.

Quanto aos contratos juntados pela instituição financeira, estes são inequívocos quanto à natureza da contratação. Trata-se de "
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (‘CCB’) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
BENEFÍCIO EMITIDO PELO BMG
", contendo expressamente em seu título a modalidade da operação. O documento é cristalino ao especificar a natureza da operação, apresentando ainda "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO
" com todas as informações essenciais sobre o funcionamento do produto.

O documento segue explicando: (a) A diferença entre o valor pago mediante consignação e o total da fatura; (b) A existência de outras modalidades de crédito com juros menores; (c) Que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional.

Cumpre destacar que a contratação foi realizada por meio de autenticação biométrica, com captura de selfie e histórico de ações detalhadamente registrado, garantindo segurança e rastreabilidade à operação, conforme documentação anexada.

Verifica-se, portanto, que a informação sobre a natureza da contratação foi prestada de forma clara, precisa e adequada, não havendo indícios de falha no dever de informação ou de induzimento a erro, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

Com relação à argumentação de que não houve recebimento do cartão físico, tal circunstância não prospera, especialmente porque os saques e operações financeiras realizadas demonstram a efetiva utilização do serviço, seja através de meios digitais ou presenciais.

No que concerne à onerosidade excessiva da contratação, importante esclarecer que a modalidade de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, possui características específicas que diferem do empréstimo consignado tradicional, sendo que a principal distinção reside na sistemática de pagamento e na forma de amortização da dívida. Enquanto no empréstimo consignado tradicional o valor da prestação mensal amortiza principal e juros, no cartão de crédito consignado, o desconto em folha corresponde ao pagamento mínimo da fatura, que pode ser insuficiente para quitar o saldo devedor, principalmente quando há realizações de saques.

Contudo, esta característica é inerente ao produto contratado e foi devidamente informada à apelante, conforme se verifica no termo de consentimento esclarecido. Não se trata, portanto, de onerosidade excessiva, mas sim da natureza do produto financeiro escolhido, cujas condições eram de pleno conhecimento da contratante.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL.
PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (nº 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (nº 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.
4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo
necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.
5.
Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.
6.
O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "
1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.
2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)” (TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Portanto, diante do contexto fático-probatório, não há que se falar em violação ao dever de informação, vício de consentimento ou onerosidade excessiva, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025